Tribunal: TJMT
Processo: 1005307-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005307-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Internação involuntária, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LAIS TABOSA VAZ - CPF: 697.150.841-68 (AGRAVADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ALINE TABOSA VAZ - CPF: 918.014.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. IMPOSICAO DE CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO COM BASE EM URGÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA CLÍNICA CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DE COBERTURA E DE INAPTIDÃO DA REDE CREDENCIADA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse internação psiquiátrica da beneficiária em clínica não credenciada, conforme indicação médica, sob pena de multa diária.

2.

A agravante sustenta ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, diante da inexistência da prova de indisponibilidade de rede credenciada apta ao tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente probabilidade do direito e perigo de dano; (ii) obrigatoriedade de custeio pela operadora, de internação em estabelecimento não credenciado diante da alegação de insuficiência da rede conveniada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há prova de negativa de cobertura, diante da indicação de estabelecimentos credenciados (CREAP e Vida Serena) em solicitação administrativa prévia.

4.

A parte autora não comprovou a inexistência ou inadequação da rede credenciada. O relatório de vistoria apresentado não demonstra, de forma atual e concreta, a incapacidade das unidades indicadas para o atendimento.

5.

O laudo médico foi produzido após a internação e não comprova urgência imediata que teria inviabilizado o atendimento inicial pela rede credenciada.

6.

A cronologia dos fatos indica que houve busca de informações sobre clínicas antes do suposto quadro emergencial.

7.

A jurisprudência condiciona o custeio fora da rede à inexistência de alternativa equivalente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

8.

Ausentes elementos que evidenciem probabilidade do direito e perigo de dano, não se justificando a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e provido, com revogação da tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“1. O custeio de tratamento por plano de saúde fora da rede credenciada exige prova da inexistência ou inadequação da rede conveniada. 2. A ausência de demonstração de negativa de cobertura e de situação efetivamente urgente afasta os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 373, I; Lei no 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2554534/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 24.06.2024, DJe 27.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Lais Tabosa Vaz, representada por Aline Tabosa Vaz, que deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar que a operadora autorize e custeie a internação psiquiátrica da autora na Clínica Granjimmy ou em estabelecimento equivalente, conforme prescrição médica, fixando multa diária em caso de descumprimento.

Sustenta, em síntese, que a decisão agravada foi proferida sem a observância dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Alega inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano, afirmando que não houve negativa de cobertura por parte da operadora. Aduz que a agravada não solicitou previamente autorização administrativa para internação e que há rede credenciada apta ao tratamento psiquiátrico, indicando unidades que poderiam prestar o atendimento em Cuiabá (CREAP) e Chapada dos Guimarães (Vida Serena), e estabelecimentos em outros Estados.

Defende que a internação em clínica não credenciada decorreu de escolha unilateral da família da paciente e que o quadro clínico descrito não se enquadraria nas hipóteses legais de urgência ou emergência previstas na Lei no 9.656/98. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, a agravada sustenta que apresentou grave crise psiquiátrica, tendo sido indicada internação imediata por médico assistente. Aduz que, diante da urgência do quadro clínico, e considerando que as unidades indicadas pela agravante não possuem estrutura adequada, foi necessária a internação em clínica especializada fora da rede, sendo legítima a determinação judicial de custeio do tratamento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde o custeio da internação psiquiátrica da agravada em clínica especializada indicada pelo médico assistente, fora da rede credenciada, diante do quadro clínico apresentado.

Consta dos autos de origem que a autora, beneficiária do plano de saúde administrado pela ré, diagnosticada com transtornos mentais e comportamentais associados ao uso de sedativos e hipnóticos, apresentou quadro de
ansiedade intensa, confusão mental, agitação psicomotora, comportamento desorganizado e ideias delirantes
, circunstâncias que representariam risco à sua integridade física e à de terceiros.

Afirmou que a requerida orientou os familiares a levarem a autora ao CREAP em Cuiabá ou à Clínica Vida Serena, em Chapada dos Guimarães. Sustenta a inadequação dos estabelecimentos indicados, o que teria justificado a busca pela clínica particular Grandimmy, onde se encontra em tratamento, com previsão mínima de 180 dias de internação.

Como prova da inadequação da Clínica Vida Serena, a parte autora apresentou no ID 218825015 (pág. 7 e ss, dos autos de origem) relatório de vistoria, atribuindo-o à Corregedoria deste Tribunal.

Todavia, o documento consiste em
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO - PROJETO OUVIDORIA PRÓ-ATIVA - CENTRO DE TRATAMENTO GRANDJIMMY, ROSA DE SARON e
CENTRO DE TRATAMENTO VIDA SERENA PREMIER,

elaborado pela Ouvidoria do Ministério Público de Mato Grosso, que, em visita realizada em 18/07/2025 para apuração de Notícia de Fato, apontou as seguintes irregularidades:
Ausência de leitos adequados para estabilização clínica;

Inexistência de lavabo clínico;

Falta de iluminação técnica apropriada;

Inexistência de sistema fixo de oxigênio;

Ausência de posto de enfermagem com controle de psicotrópicos; Inexistência de sala de observação ou ambiente para monitoramento contínuo.

Inicialmente, verifico que tal documento trata-se de registro administrativo de finalidade diversa, não voltado à aferição específica da aptidão médico-hospitalar da unidade para o tratamento psiquiátrico indicado.

O próprio documento indica que o procedimento administrativo foi arquivado

(ID 218825015, pág. 37). Em consulta aos andamentos do processo no site do Ministério Público
[1]
, constata-se que, em 23/01/2026, foi registrada
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO
pela 1a Promotoria Cível de Chapada dos Guimarães/MT.

Ademais, não há demonstração de que as irregularidades apontadas, além de atuais, sejam suficientes para inviabilizar o atendimento da paciente, circunstância que impede a sua utilização como elemento apto a afastar, sem a devida dilação probatória, a existência de rede credenciada adequada, ou justificar a escolha pela Clínica Grandimmy, não credenciada ao plano contratado.

O próprio relatório veio acompanhado de certidão simplificada da Junta Comercial, em que consta como objeto social da empresa (Geovanni Banegas Alves ME – Vida Serena):
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E A SAUDE A PORTADORES DE DISTURBIOS PSIQUICOS DEFICIENCIA MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA, CASA DE SAUDE
COM INTERNACAO PARTICULAR, SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES
, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS.
(ID 218825015, pág. 34).

De acordo com as informações apresentadas pela agravante, o CREAP (Centro de Reabilitação Psicossocial de Cuiabá), integrante de sua rede credenciada, devidamente registrada no CNES (ID 345215878), é unidade adequada ao acolhimento da paciente em momento de crise psiquiátrica e, em tese, poderia ter prestado os atendimentos iniciais, inclusive com posterior encaminhamento caso constatada a necessidade de internação imediata e de longa duração (IDs 345215879 e 345215879).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a cobertura para atendimento fora da rede credenciada deve ocorrer apenas em situações excepcionais, nas quais a operadora não ofereça opção de atendimento equivalente em estabelecimento conveniado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. DEVER DE O PLANO DE SAÚDE CUSTEAR O TRATAMENTO DO AGRAVANTE SOMENTE SE NÃO HOUVESSE CLÍNICA CAPACITADA NA REDE CREDENCIADA. A CORTE A QUO DECIDIU DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. (...) Verifica-se que a Corte a quo decidiu
de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça no sentido de que somente seria devido ao plano de saúde o reembolso integral dos serviços de clínica particular utilizados pelo ora agravante se não houvesse clínica capacitada na rede credenciada,
o que não é o caso dos autos. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2554534 SP 2024/0022953-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024).

No mesmo sentido, o entendimento desta Egrégia Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO. (...) 4. Não há nos autos indícios de que a agravada tenha solicitado formalmente à operadora do plano de saúde a autorização para internação ou que tenha havido negativa de cobertura por parte da agravante”. (TJMT, N.U. 1027465-47.2024.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j.25-11-2024, DJE 26.11.2024).

Na mesma linha de entendimento: AI 1034830-55.2024.8.11.0000, Julgado em 05/03/202 5, Publicado no DJE 05/03/2025; AI 1026513-68.2024.8.11.0000, Julgado em 06/11/202 4, Publicado no DJE 07/11/2024; AI 1021045-26.2024.8.11.0000, Julgado em 06/11/202 4, Publicado no DJE 07/11/2024; AI 1021039-19.2024.8.11.0000, Julgado em 06/11/202 4, Publicado no DJE 07/11/2024.

Nesse contexto, a agravada não se desincumbiu do ônus de comprovar a negativa de atendimento, inexistência ou inadequação da rede credenciada, nos termos do art. 373, I, do CPC, permanecendo hígida, ao menos em juízo de cognição sumária, a presunção de que a operadora disponibiliza meios aptos à cobertura contratada.

Além disso, conforme despacho administrativo, a cópia do relatório foi obtida em 01/12/2025, por solicitação da advogada da autora (ID. 353044898, pág. 38), e o pedido de atendimento à operadora se deu em 05/12/2025, mesma data da internação (ID 345215856), quando teria ocorrido o surto psiquiátrico relatado na inicial e a família entrou em contato com a requerida com pedido de indicação de estabelecimento para internação de urgência.

Assim, em relação ao
periculum in mora
, a cronologia dos fatos indica que, dias antes da ocorrência da situação relatada (05/12), a parte autora já havia buscado informações sobre as clínicas, com finalidade de comprovar eventual inadequação (1°/12), o que põe em dúvida a alegação de necessidade premente, que teria impossibilitado o encaminhamento da paciente aos locais indicados pela operadora.

Nesse contexto, o laudo médico que instruiu a inicial, elaborado após a internação, diretamente pelo profissional da Clínica Grandimmy, não é suficiente para demonstrar a urgência alegada e a total inviabilidade de busca por atendimento na rede própria.

Portanto, ausente a probabilidade do direito e prova suficiente da urgência ou emergência, requisitos indispensáveis à concessão da tutela liminar, a decisão agravada não deve prosperar.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para revogar a tutela de urgência.

É como voto.

[1]
Disponível em
https://mpmt.mp.br/transparencia/includes/simpweb-det-view.php?action=consultar&protocolo=001076-028/2025

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026